Tribunal: TJMT
Processo: 1033018-74.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033018-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KLEVERSON JOSIAS FRANCO SILVA - CPF: 065.793.411-90 (RECORRENTE), EMERSON MENDES DA SILVA - CPF: 798.557.681-91 (ADVOGADO), ANGELA MARIA DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 17.593.181/0001-00 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1033018-74.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Kleverson Josias Franco Silva

Recorrida(s):

Angela Maria de Freitas & CIA LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. QUITAÇÃO REALIZADA. DESVIO DO VALOR POR FUNCIONÁRIA DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Se o consumidor efetuou o pagamento do contrato de prestação de serviços odontológicos para a funcionária (gerente administrativa) da empresa, mas esta desviou o valor pago, não há como responsabilizar o consumidor pela falha da funcionária da empresa.

A inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação quitada, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

O autor alega em síntese que foi realizar a compra de um sofá e foi surpreendido com a restrição do seu nome nos sistemas de proteção ao crédito pelo valor de R$ 414,66. Aduz que a inscrição do seu nome ocorreu de forma indevida, pois o débito está devidamente pago, conforme documentos apresentados na inicial.

Em contrapartida na defesa a empresa reclamada afirma que o autor está inadimplente junto à empresa, pois não efetuou o pagamento ao boleto com vencimento em 20.08.2021, bem como consta em aberto o valor total de R$ 3.317,27, pois não foram efetuados a beneficiária do boleto que é a empresa ré. Sustenta ainda que os comprovantes de transferências que foram realizados por meio de PIX possui como beneficiária Khadyge Khaled Araji Dahroung Battaglin, portanto não há que falar em ilegalidade na inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

Na impugnação o autor contrapõe as alegações da Reclamada sob o argumento de que o tratamento foi realizado pela sua genitora Izabel Cristina da Cunha Franco Mendes Silva, por esta razão os comprovantes de quitação estão em seu nome e que a senhora Khadyge Khaled Araji Dahroung Battaglin era a funcionária da empresa e que sempre foi a responsável por firmar os contratos, conceder descontos.

Em suas razões recursais, o autor afirma que a sentença não levou em consideração os documentos apresentados, como as conversas pelo aplicativo de mensagens
WhatsApp,
onde houve a confirmação do recebimento dos valores pela funcionária que era gerente da empresa e que não se trata de terceiro alheio ao processo, vez que agia conforme autorização da reclamada que posterior aos fatos narrados na inicial, foi dispensada pela ré conforme se pode observar no processo no 1001128-83.2022.8.11.0002, do qual se retira a prova (que está no processo para acesso público) de que a funcionária cuidava dos assuntos financeiros da ré. Desta forma, pleiteia a reforma da sentença para que seu nome seja retirado dos órgãos de proteção ao crédito, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito no valor de R$ 414,66, por débito indevido, vez que efetuou o pagamento dos valores do contrato de prestação de serviços odontológicos para a senhora Khadyge Khaled Araji Dahroung Battaglin.

Em que pese a ré afirmar que a funcionária não possuía autorização para recebimento de valores em nome da empresa, esta exercia a função de gerente administrativa, conforme se nota nos documentos juntados pelo reclamante nas razões recursais, assim, é evidente que o autor ao efetuar o pagamento a funcionária da empresa compreendia que a quitação estava sendo realizada de forma devida.

Constato que foi entregue a mãe do reclamante a quitação dos valores transferidos por meio do PIX, conforme o carimbo e emissão de recibo com dados da empresa ré, quando a funcionária ainda integrava o quadro de funcionários da empresa e agia em nome desta.

Ademais, a reclamada ingressou com ação indenizatória contra a funcionária a fim de reaver os valores que foram desviados da empresa e não há como responsabilizar o consumidor pelos danos causados pela funcionária da empresa, portanto, entendo que a inclusão do nome do reclamante por débitos que deveriam estar quitados ocorreu de forma indevida,

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe, in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Como é sabido, a inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, por si só, gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova deste fato.

Em relação ao
quantum
indenizatório a ser arbitrado título de dano moral, entendo que deve ser levado em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
para que seja retirado o nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, com incidência de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023